Tribunal: TJSP
Processo: 2082023-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082023-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MATEUS
BRANDINO DOS SANTOS, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO
DEECRIM DA 1a RAJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082023-71.2020.8.26.0000 -Voto no 12.720
2
Habeas Corpus Criminal no 2082023-71.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Mateus Brandino dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto: 12.720
Habeas corpus. Paciente em cumprimento de pena no regime
semiaberto. Pandemia COVID-19. Constrangimento ilegal não
demonstrado Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor MATEUS
BRANDINO DOS SANTOS, sob a alegação de que o paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de Direito da Vara de
Execução Criminal da Comarca de DEECRIM da 1a RAJ, nos autos da ação
penal no 0016311-79.2019.8.26.0041.
Assevera o impetrante que o paciente cumpre pena privativa
de liberdade em regime semiaberto em estabelecimento prisional superlotado.
Tendo em vista a atual pandemia do Covid-19 e a conhecida precariedade das
instalações dos CDPs e sua inadequação às necessidades de higiene e
salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença, como
reconhecido pela Recomendação no 62 do CNJ, faz jus a cumprir a sua pena
em prisão domiciliar, havendo risco concreto à sua saúde caso permaneça
encarcerado.
Nestes termos, o impetrante requer a concessão de liminar,
para que lhe seja deferida a prisão domiciliar ao paciente até o julgamento do
mérito do habeas corpus e, ao final, seja-lhe concedida a ordem confirmando-
se o pleito de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082023-71.2020.8.26.0000 -Voto no 12.720
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 108/110) e, dispensadas
as informações da autoridade coatora, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 115/118).
É o relatório.
O paciente, condenado a 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão pela prática do crime de roubo qualificado e corrupção de menores,
cumpre pena atualmente em regime semiaberto, e, em razão da pandemia do
Covid-19, pede a concessão da prisão domiciliar.
Não é caso de concessão da ordem pretendida.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelo i. Defensor, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082023-71.2020.8.26.0000 -Voto no 12.720
4
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082023-71.2020.8.26.0000 -Voto no 12.720
5
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação
nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas
localizadas, dos poderes públicos.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus. Frise-se
que o Juízo a quo determinou que o paciente seja submetido à avaliação
periódica no ambulatório da unidade prisional, devendo ser encaminhado
para atendimento médico externo, caso necessário. Isto sem prejuízo do
recebimento ininterrupto de medicação a ele prescrita, bem como de seu
eventual isolamento na enfermaria da unidade.
Anote-se
ainda
que
a
Secretaria
de
Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082023-71.2020.8.26.0000 -Voto no 12.720
6
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção
da pandemia nas unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de
ingresso de visitantes aos detentos.
Pelo exposto, não se verificando nos autos, constrangimento
legal passível de correção via o presente Habeas Corpus, denego a ordem.
MARCOS CORREA
Relator